Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o da Lei n. 12.016/2009 prevê que será concedido Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. O art. 151, inciso III, do CTN, dispõe que as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o qual volta a correr a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública.
3. Não há falar-se em inércia da Fazenda, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, razão pela qual não se verifica o transcurso de prazo prescricional quinquenal.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.